Tribunal: TJDFT
Processo: 0753695-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753695-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ellos Indústria e Comércio de Móveis Ltda Agravado: Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ellos Indústria e Comércio de Móveis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705765-32.2025.8.07.0011, assim redigida: “SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA ajuizou ação de sustação e cancelamento de protesto em desfavor deELLOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, com pedido de concessão de tutela de urgência paraque seja determinado à requerida que promova a sustação/baixa imediata dos protestos lavrados com fundamento nas Notas Fiscais Eletrônicas n.o 35, 36 e 37, todas emitidas em 22/10/2025, comunicando-se o Tabelionato de Protestos da Comarca, via ofício eletrônico. Em suma, sustenta a requerente que celebrou contrato de fornecimento de estruturas e postes metálicos destinados à sinalização viária, no valor global de R$ 10.850.051,40, cujo objeto demandava estrita observância às especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no Edital que integraram o ajuste, conforme a cláusula 1.1 do contrato celebrado entre as partes e também com a empresa Compasso Metalúrgica e Tecnologia em Telecomunicações LTDA. Ocorreu que, durante a execução contratual, foram supostamente verificadas graves inconformidades técnicas nos materiais fornecidos pelas Rés, especialmente quanto àqueles referentes às ordens de compra no 48152, 48494, 46630, 47573, 43542 e 45635, em desconformidade com as especificações técnicas constantes no contrato e no Termo de Referência. Em diversas entregas, as placas do tipo S, L e T teriam apresentado espessura de chapas metálicas inferior àquela exigida contratualmente. Afirma que houve reincidência das irregularidades em outros lotes - aqueles correspondentes às ordens de compra de n.o 46630, 47573, 43542 e 45635. Segue aduzindo que as divergências na espessura dos materiais entregues não se tratam de meras variações toleráveis, mas consistem em irregularidades estruturais graves, que comprometem a segurança, a durabilidade e a confiabilidade da sinalização viária. Alega, ainda, que a ré se recusou a repor os materiais entregues, adequando-os às especificações técnicas, tendo a autora que realizar a correção de mais de 13.800 placas; contudo, em 22/10/2025, mais de 02 meses após a rescisão formal do contrato, a ré emitiu três notas fiscais (n° 35, 36 e 37), totalizando R$ 687.485,14, declarando que os materiais haviam sido entregues e aceitos, e promoveu o protesto. Sucintamente relatado. Decido. A apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, posto que demonstrou a formalização de protesto contra si (ID 255546308). O perigo de dano se apresenta na manutenção da inscrição em comento, apta a restringir o crédito necessário ao cotidiano financeiro da empresa. Todavia, entendo necessária a prestação de caução idônea pela parte autora (art. 300, § 1o, do CPC), observado o valor controvertido nos autos (R$ 686.682,88), devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de vencimento, a teor do disposto no art. 397, caput, do CC/2002, com vistas à garantia da referida obrigação. Ainda, os efeitos da tutela devem ser modulados, com vistas a alcançar tão somente a suspensão da publicidade relativamente aos protestos, uma vez que a exclusão ora pleiteada deve submeter-se à fase de cognição judicial plena e exauriente, incluindo amplo contraditório. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, bem como DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a sustação da publicidade dos protestos dos títulos de n.o 35, 36 e 37, nos valores respectivos de R$ 430.360,28, R$ 157.545,45 e R$ 99.579,41, mediante caução a ser prestada no prazo de dez (10) dias, lavrando-se o competente termo. Atendida a injunção, oficie-se ao Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante/DF, a fim de dar cumprimento imediato à presente decisão, bem como para informar quanto ao seu cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte autora para prestação da caução no prazo de 10 (dez) dias. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. As citações e intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação em até 3 dias úteis, a diligência deve ser refeita por MANDADO, sendo que a ausência de confirmação deve ser justificada na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de multa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Domicílio Judicial Eletrônico. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79148419), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela provisória para sustar os protestos, condicionando-a à prestação de caução, sob o fundamento de que a aludida medida seria suficiente para evitar prejuízo à recorrente. Argumenta que a exigência de caução não supre a ausência do requisito essencial para concessão da liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois não há verossimilhança nas alegações da parte autora a respeito da existência de defeitos ocultos nos materiais fornecidos. Sustenta que as mercadorias foram entregues e recebidas sem objeções dentro do prazo contratual, que a emissão das notas fiscais decorreu de obrigação legal e que o protesto consiste em exercício regular do direito creditório. Afirma, ainda, que o perigo da demora se manifesta em desfavor da agravante, que está com sua conta bancária negativada em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão) e corre risco de encerramento das atividades empresariais, enquanto a agravada tem capital social superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), circunstância que evidencia a desproporção econômica entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem e, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a eficácia dos protestos regularmente lavrados. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que, ao deferir a tutela provisória, determinou a sustação dos protestos lavrados em desfavor da agravada. A medida liminar pleiteada pela ora recorrida foi deferida pelo Juízo singular, nos seguintes termos: “Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, bem como DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a sustação da publicidade dos protestos dos títulos de n.o 35, 36 e 37, nos valores respectivos de R$ 430.360,28, R$ 157.545,45 e R$ 99.579,41, mediante caução a ser prestada no prazo de dez (10) dias, lavrando-se o competente termo.” (Ressalvam-se os grifos) A Lei no 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos representativos de dívida, estabelece, na regra prevista no art. 1o, que o protesto é ato formal e solene destinado a comprovar a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Observa-se, assim, que o protesto pressupõe obrigação certa, líquida e exigível e que seu cancelamento definitivo exige lastro probatório suficiente ou decisão judicial fundada em cognição exauriente. Nesse contexto, convém distinguir sustação do cancelamento do protesto: a) a sustação é medida provisória e reversível, que suspende a eficácia publicitária do apontamento enquanto é apurada, em contraditório, a exigibilidade do crédito; b) o cancelamento, por sua vez, é medida de baixa definitiva do registro, com efeitos irreversíveis, condicionada à comprovação inequívoca do pagamento ou da inexigibilidade do débito (art. 26, caput, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.492/1997), providência que, em regra, é incompatível com a fase de cognição sumária, notadamente nos casos em que há controvérsia fática a respeito da relação obrigacional. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. (1) DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE). PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (2) PROTESTOS. MANUTENÇÃO. (3) SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. CANCELAMENTO. (4) CAUÇÃO. LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença extintiva, em que foi julgado improcedente o pedido indenizatório a título de danos materiais relativos a contrato de prestação de serviços de recuperação de créditos tributários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora sofreu perda efetiva causada pela Ré, passível de indenização a título de danos materiais (dano emergente), consistente em valor relativo a multa e juros aplicados pelo Fisco Federal, em razão da inexecução contratual correlata. Restará aferir, ainda, se a caução relativa a suspensão de protesto deve ser levantada e se esta restrição deve ser cancelada em definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, o dano emergente consiste em uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado. 4. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação ou de que o protesto é indevido, o cancelamento desta restrição será impossibilitado, de acordo com o art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação é conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “O dano material tem que ser efetivamente comprovado para que o autor faça jus à indenização correlata”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: arts. 402 e 403, ambos do Código Civil; 373, I, do CPC; e arts. 1o, caput, 26, caput e § 3o, e 37, caput, todos da Lei n. 9.492/1997. (Acórdão 2045697, 0730971-15.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, os elementos de prova juntados aos autos revelam, de um lado, a entrega das mercadorias e, de outro, a alegação de defeitos ocultos e inconformidades técnicas pela autora, o que não afasta, de imediato, a existência de relação obrigacional subjacente. O restabelecimento da publicidade do protesto, sem a devida instrução a respeito da exigibilidade do crédito, acarretaria risco de graves prejuízos à imagem e à atividade comercial da parte autora. Com efeito, é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela agravante e para evitar que soluções precárias potencializem a litigiosidade entre as partes. A esse respeito atente-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Ordem para manutenção de valores de tabela. Dilação probatória. Necessidade. Requisitos ausentes. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando determinação para que as rés agravadas mantenham os valores propostos na Tabela equivalente à assinatura do Instrumento Particular de Poupança Prévia e Outras Avenças de cada consumidor junto as associações à época da assinatura e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento amparam a medida postulada. III. Razões de decidir 3. Por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são suficientes, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório. 4. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, o desequilíbrio contratual e a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 5. No caso, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023.” (Acórdão 2052271, 0705992-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e de não fazer. 2. Pedido liminar visava impedir manifestações desabonadoras, atuação sob marca concorrente e exercício de atividade similar por 36 meses após rescisão contratual de franquia. 3. Juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de reversibilidade da medida e necessidade de instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir condutas da parte agravada após a rescisão contratual, diante da alegação de concorrência desleal e uso indevido de know-how. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 6. A medida pleiteada possui contornos de definitividade, o que exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório e à ampla defesa. 7. Os fatos alegados pela recorrente demandam dilação probatória, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a veracidade das alegações. 8. A irreversibilidade da medida, que impediria a agravada de atuar em seu ramo de atividade, representa risco à sua clientela e à própria atividade econômica. 9. Jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de instrução probatória em casos de rescisão contratual e concorrência desleal, não sendo cabível a antecipação de tutela em caráter precário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela de urgência com contornos de definitividade exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório. 2. A irreversibilidade da medida impede a antecipação dos efeitos da tutela quando ausente demonstração inequívoca dos fatos alegados. 3. A verificação de concorrência desleal após rescisão contratual demanda dilação probatória e apreciação pelo juízo de origem”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 139, V; 282, §1o; 283, parágrafo único; 300; 334; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1026456, 0704478-48.2017.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 22.06.2017, DJE 30.06.2017; TJDFT, Acórdão 2021922, 0750852-78.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJE 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 2022709, 0714612-56.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJE 01.08.2025.” (Acórdão 2054933, 0731499-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. As razões lançadas na petição inicial da Agravante se mostram controvertidas, dependem de efetiva comprovação e a formação do contraditório é imprescindível. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (Acórdão 1167660, 0700505-17.2019.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar, ainda, que o Juízo a quo agiu corretamente ao condicionar a sustação dos protestos à prestação de caução suficiente, nos termos da regra prevista no art. 300, § 1o, do CPC. A aludida medida assegura equilíbrio entre as partes, preservando o crédito da agravante diante da suspensão temporária do protesto e garantindo a efetividade da proteção conferida à autora contra os danos decorrentes da manutenção do apontamento. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente o documento técnico consistente no balanço patrimonial atualizado, a ser elaborado pelo profissional contabilista responsável pela gestão financeira da pessoa jurídica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator